Tribunal: TJMT
Processo: 0015523-74.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015523-74.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIANE ALVES BRITO - CPF: 018.562.221-60 (VÍTIMA), LIDIANE ALVES BRITO (VÍTIMA), LUIDI HENRIQUE DA SILVA NEVES - CPF: 062.722.131-90 (APELANTE), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE SOUZA - CPF: 708.712.171-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –

– INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob os argumentos de que não há prova de sua participação no delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Apelo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luidi Henrique da Silva Neves
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Penal n. 0015523-74.2018.8.11.0055 – código 287943, condenou-o à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal).

O apelante, forte nas razões recusais encontradiças no ID 66115472, postula sua absolvição quanto ao crime que lhe foi imputado, ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 66115473, requer o desprovimento do vertente apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 67673476, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 66112508, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 03 de agosto de 2018, por volta das 22h40min, nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra/MT, os denunciados
LUIDI HENRIQUE ALVES DA SILVA NEVES E BRUNO DE SOUZA
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
01 (um) veículo GM ASTRA, modelo 2005/2006, cor prata, placa JXJ8787,
pertencente a vítima
Lidiane Alves Brito
.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, os denunciados estavam em uma motocicleta, sendo que um deles utilizava uma arma de fogo do tipo revolver, ocasião na qual abordaram a vítima em uma via pública desta cidade e anunciaram o assalto. Neste viés, um dos assaltantes desceu da motocicleta e com a arma de fogo apontada para a cabeça da vítima, fez com que esta saísse do veículo, ao passo em que tentou colocá-la no banco traseiro do veículo, todavia, não obteve êxito, haja vista que a porta do Diante do insucesso em colocar a vítima no banco traseiro, o denunciado que continuava na motocicleta sugeriu que seu comparsa a colocasse no porta-malas, contudo, aquela recusou-se a adentrar no referido compartimento do veículo, o que despertou a ira dos assaltantes, tendo um deles dito a ela “entra desgraça, se não dou um tiro na sua cara (f. 06)”, ao passo que o outro meliante reverberou “queima ela, queima ela (f. 06)”.

Nesse momento, um vigilante noturno que passava pelas proximidades visualizou a ação criminosa, ocasião na qual a vítima clamou por socorro, o que fez com que os denunciados fugissem do local com o veículo da mesma.

Após, já no dia 04/08/2018, a polícia militar empreendeu diligências com fito de encontrar o veículo, vindo a lograr êxito em suas buscas, encontrando-o nas proximidades do Campo do Vasco, localizado na Rua 15, Jardim do Lago, nesta.

Por fim, em seu interrogatório realizado em sede policial, o denunciado Luidi confessou a prática criminosa, revelando detalhes do crime em baila, bem como apontou o denunciado Bruno como seu comparsa. [...]
. (Destaques no original – ID 66267883).

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 66112509 – p. 3/6); termo de apreensão (ID 66112510 – p. 6); termo de entrega (ID 66112510 – p. 7); auto de avaliação indireta (ID 66112512 – p. 3); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante; e, embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa, sendo certo que ele, inclusive, confessou a prática do crime de roubo circunstanciado na fase policial, não obstante tenha mudado sua versão em juízo na tentativa de se isentar da responsabilidade criminal, consoante se infere deste trecho de seu interrogatório prestado na fase administrativa:

[...] QUE em data que não recorda, acreditando ter ocorrido há aproximadamente seis dias, diz ter conversado com um colega que somente conhece pelo prenome de Rodrigo, e este convidou a si para roubarem um carro e após certo tempo e várias conversas, inclusive por telefone, diz ter concordado em roubar um automóvel. Que Rodrigo garantiu para si que iriam ganhar dinheiro, porém, não falou quanto seria o valor que iriam arrecadar.
Que sexta feira última, 03/08/2018, em horário aproximado das 21h30min, diz que Rodrigo foi até a casa do interrogado de motocicleta e saíram de motocicleta com intuito de roubarem um veículo nesta cidade, esclarecendo que ia na garupa do veículo. Que assim que encontraram com um automóvel tipo Astra de cor prata tripulado por uma mulher, diz que Rodrigo desceu do piloto com uma arma que ele garantiu para si que era um simulacro, e abordou a mulher que dirigia o carro. Que esclarece que não viu a arma em comento e não pode afirmar que ela era de brinquedo. Que em determinado momento, diz que Rodrigo mandou a dona do carro entrar no porta malas do automóvel, ela negou-se e saíram do local
. Que diz não ter visto nenhum vigilante patrimonial no local, acrescenta que não escutou a mulher pedindo ajuda para citado vigilante. Que diz terem deixado o local, Rodrigo tripulava o automóvel Astra e o interrogando a motocicleta que usaram. Que diz terem se dirigido até uma rotatória da Avenida Lions, rotatória esta onde está estabelecida a empresa Valtra.
Que nesse local encontraram com pessoa que somente conhece pelos prenomes de Bruno Souza, e ele já tinha conhecimento que iriam roubar um automóvel nesta cidade. Que diz ter deixado Rodrigo e Bruno em poder da motocicleta e do Astra e de ter retornado andando para sua casa onde tomou banho e pegou seus documentos. Que logo em seguida novamente encontrou com Rodrigo e Bruno, momento que deixou com eles seus documentos pessoais, esclarecendo que naquele instante eles tripulavam o automóvel Astra roubado. Que diz ter deixado seus documentos no carro para que eles levassem até a casa do Bruno. Isso porque o interrogando iria até um sitio colher bananas junto com a mulher do Bruno, pessoa que conhece como Katielly
.
[...].
(ID 66112510 – p. 4/5).
Destacamos

Vê-se, pois, que ao ser interrogado em juízo, o apelante negou a prática delitiva, negou conhecer a pessoa de Bruno de Souza, corréu, não sabendo, também, justificar o motivo de seus documentos pessoais terem sido encontrados no interior do veículo objeto do crime, além de ter afirmado que a versão fática narrada na fase administrativa foi colhida mediante pressão psicológica exercida pelas autoridades policiais, uma vez que sequer foi reconhecido pela vítima.

É imperioso consignar, outrossim, que os documentos pessoais (carteira de trabalho e reservista) do apelante, bem como um boletim de ocorrência de extravio de documentos lavrado por ele foram encontrados no interior do veículo da vítima, não tendo, ele, em juízo, justificado o motivo de tais itens estarem no interior do automóvel objeto do roubo.

Por sua vez, a testemunha, policial militar Admilson Duarte de Oliveira, ao ser ouvida em juízo, disse que atendeu a ocorrência do delito de roubo em questão; bem como que foi localizado, no interior do veículo abandonado pelos assaltantes, documentos pessoais de propriedade de uma terceira pessoa, no caso, do próprio apelante, consoante se infere do seguinte excerto de suas declarações:

[...] Que, no dia do fato, a Polícia Militar foi acionada acerca do roubo de veículo, instante em que ao empreender diligências, logrou êxito em recuperar o automóvel abandonado, sendo que, no seu interior, foram encontrados documentos pessoais e um boletim de ocorrência por extravio, ambos de propriedade de terceiro. [...]

[
https://midias.tjmt.jus.br/midias/f536ed2cbcd677e794ce610c294bf89820201110195500946
– ID 66115488]

Se isso não bastasse, é imperativo asserir que, não obstante o apelante tenha negado, em juízo, que conhece as pessoas de Bruno de Souza e sua então convivente, Katiely Jhenifer Ferreira da Rocha, estes desmentiram aquele na audiência de instrução, afirmando que se conheciam há mais de um ano.

Assim, a despeito de o apelante negar a prática do aludido crime patrimonial, impõe-se ressaltar que esta ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente pelo cotejo do depoimento administrativo e judicial da vítima Lidiane Alves Brito com as declarações prestadas por pelo apelante na fase administrativa, os quais dão conta da subtração de um veículo
Astra
cor cinza por dois homens que pilotavam uma motocicleta de cor vermelha e a abordaram, despojando-lhe do veículo, das quais destaca-se este trecho:

[...] em horário aproximado das 22h40min da noite do dia de 03/08/2018,
momento que transitava com seu automóvel por via pública desta cidade, foi abordada por dois homens que tripulava uma motocicleta vermelha, aparentando ser uma Honda Titan. Que o garupa da motocicleta desceu e lhe abordou apontando uma arma de fogo tipo revólver de cor preta enquanto o piloto permaneceu todo tempo sobre a moto. Que ambos trajavam moletons e faziam uso de capacete de segurança. Que o homem que desceu e estava armado, apontou o revólver para a sua cabeça e, após puxá-la do interior do veículo tentou abrir a porta traseira do carro para coloca-la dentro do seu carro. Que a porta estava trancada, instante que o piloto falou: ‘coloca ela no porta malas’. Que diz ter-se negado a entrar no porta malas do seu carro

[...] Que nesse ínterim um vigilante patrimonial viu a cena, razão pela qual ela pediu socorro, quando então o homem armado entrou no carro pertencente a si e saíram em alta velocidade. Que levando-se em consideração que ambos faziam uso de capacetes de segurança e trajavam moletons de cor escura, diz que não consegue reconhece-los. [...]

[
https://midias.tjmt.jus.br/midias/d2ad822c611e54ac5f904e881e15d72120201110195501293
– ID 66115488]
Destacamos

Conquanto a vítima não tenha, de fato, reconhecido o apelante e o corréu, uma vez que os dois estavam de capacete e vestindo moletom no momento da prática delitiva, a autoria do crime que foi imputado ao recorrente ressai inconteste destes autos, mormente pelo fato de que seus documentos pessoais foram localizados no interior do veículo objeto do delito patrimonial em questão, isso sem contar que a versão apresentada por ele em juízo foi fantasiosa e está em descompasso com a narrativa dos fatos que fez na fase administrativa, repita-se, na presença de sua advogada.

Destaque-se, além do mais, que o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão hostilizada; ao contrário, está claro que a versão apresentada por ele em juízo não se coaduna com a dinâmica descrita pela vítima no dia do ilícito.

Daí por que, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pelo apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação; não sendo demais registrar que a sua condenação encontra amparo na dinâmica descrita pela vítima e nas declarações prestadas em juízo pelo policial militar que atendeu a ocorrência, provas essas que foram produzidas sob o crivo do contraditório.

Por guardar pertinência com a temática em debate, é importante salientar, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar escorreitamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, é forçoso concluir que a juíza de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova de que ele concorreu para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, V e VII do Código de Processo Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Luidi Henrique Alves da Silva Neve
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021